Tribunal: TJPA
Processo: 0001777-24.2009.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001777-24.2009.8.14.0039

APELANTE: VALDOMIR CIPRANDI

APELADO: AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, SILVANA CEZARETTI TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA REGISTRAL DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Amauri Cezar Ribeiro de Oliveira contra acórdão que acolheu a preliminar de ausência de interesse processual e extinguiu ação reivindicatória sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, diante da ausência de matrícula válida dos imóveis reivindicados. O embargante alegou omissão e contradição, sustentando que a extinção decorreu de confusão entre legitimidade ativa e mérito, e que o cancelamento da matrícula não retiraria, por si só, o interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao extinguir a ação reivindicatória com fundamento na ausência de prova de domínio registral, e se a exigência de requalificação da matrícula como condição para a propositura da demanda caracteriza vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam os vícios apontados, pois o acórdão foi claro ao exigir, como requisito para a ação reivindicatória, a comprovação do domínio mediante matrícula válida.

4. A exigência de registro imobiliário regular está em conformidade com os arts. 1.227 e 1.245 a 1.247 do Código Civil, sendo entendimento pacificado na jurisprudência que a propriedade, para fins de reivindicação, exige título registral.

5. O cancelamento das matrículas inviabiliza o prosseguimento da ação e demonstra a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

6. A alegada confusão entre mérito e condição da ação não procede, pois a ausência de domínio atual impossibilita a verificação da própria pretensão veiculada.

7. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via estreita, ausentes omissão, contradição ou obscuridade conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de matrícula válida e atualizada do imóvel impede o prosseguimento da ação reivindicatória, caracterizando ausência de interesse processual.

2. Não configuram omissão ou contradição a exigência de título registral como condição para o reconhecimento do domínio, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 485, IV e VI; CC, arts. 1.227, 1.245 a 1.247.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC nº 5000029-87.2019.8.13.0251, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 26.04.2023;

TJ-SC, AC nº 163568-8, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 19.05.2009;

TJ-SP, AC nº 0000210-46.2011.8.26.0655, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001777-24.2009.8.14.0039

EMBARGANTE: AMAURI CESAR RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADA:

VALDOMIR CIPRANDI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido no Id. 23186402 que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso, acolhendo a preliminar de ausência de interesse processual, desconstituindo a sentença e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

VALDOMIR CIPRANDI interpôs APELAÇÃO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente a AÇÃO REIVINDICATÓRIA movida por AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e SILVANA CEZARETTI TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

Na exordial (Id. 4505923 e Id. 4505932), os autores alegaram que são proprietários dos imóveis rurais identificados como “Fazenda Rio Surubiju”, “Fazenda Colina”, “Fazenda Torrinha” e “Fazenda Columbia”, com extensão total de 4.356 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis) hectares, adquiridos dos proprietários anteriores, Antonio Resina Fernandes e Antonio Carlos Resina Fernandes.

Afirmaram que, ao iniciar a ocupação física dos imóveis, tiveram conhecimento de que os réus VALDOMIR CIPRANDI, FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA, JAIRZINHO RODRIGUES DA SILVA, ALBERTINA SOUSA QUEIROZ, OTACÍLIO ROCHA ALVES e JOSÉ SOARES QUEIROZ exerciam a posse sobre parte dos imóveis rurais e ali realizavam desmatamento ilegal.

Aduziram que o réu VALDOMIR CIPRANDI ajuizou Ação de Interdito Proibitório e obteve sentença favorável, em razão do que moveram a presente Ação Reivindicatória.

Requereram a desocupação dos imóveis e o pagamento de indenização pelos danos decorrentes da exploração dos recursos naturais.

Em contestação (Id. 4505940), o réu VALDOMIR CIPRANDI arguiu a posse justa, reconhecida judicialmente na Ação de Interdito Proibitório de nº 0002572-35.2004.8.14.0039. Afirmou ser proprietário da “Fazenda Paulista”, que não corresponde à área dos imóveis descritos pelos autores.

O réu OTACÍLIO ROCHA ALVES, em sua contestação (Id. 4505944), argumentou que não foi demonstrada a posse injusta e que era possuidor da área havia quase 20 (vinte) anos, consumando a usucapião. Afirmou que adquiriu o imóvel em junho de 2003 do réu VALDOMIR CIPRANDI. Aduziram o direito à retenção das benfeitorias de caráter permanente, orçadas no valor total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Os demais réus não apresentaram contestação e os autores desistiram da ação em relação à ré FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA.

Em sentença (Id. 4506107 e seguintes), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando o réu OTACÍLIO ROCHA ALVES a levantar as benfeitorias realizadas e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu VALDOMIR CIPRANDI interpôs Apelação (Id. 4506167) arguindo a falta de interesse de agir, tendo em vista a ausência de prova da titularidade dos autores e da posse injusta pelos réus; a necessidade de manifestação do ITERPA a fim de certificar a validade dos títulos definitivos e suas respectivas localizações; o litisconsórcio necessário do Banco do Estado do Pará, em favor do qual existe hipoteca; o cerceamento da defesa em razão de não haver sido intimado da data da audiência em que foi ouvida a testemunha Maria de Lourdes Pires.

Afirmou que o registro imobiliário ainda não se encontra registrado em nome dos autores e que os papéis por eles comprados tiveram as matrículas canceladas pelo Provimento nº 13/2006-CJCI do TJPA.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a Ação Reivindicatória.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 4506168).

O Ministério Público no segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 4506193 e Id. 14729174).

Os apelados juntaram certidões do Instituto de Terras do Pará – ITERPA (Id. 11607049).

O apelante, em petições incidentais, impugnou a cadeia dominial apresentada pelos apelados (Id. 15428577), apresentou certidão de cadeia dominial emitida pelo Cartório do Ofício Único de São Domingos do Capim (Id. 15428578) e arguiu a perda de objeto da ação reivindicatória, visto que a matrícula do imóvel reivindicado foi cancelada em decorrência do Provimento nº 013/2006-CJCI e os apelados não procederam à requalificação da matrícula (Id. 17091549 e seguintes).

Intimados para impugnar as petições do apelante, os apelados não se manifestaram (Id. 19173603).

Em manifestação (Id. 19251702), o ITERPA informou que o processo administrativo de regularização fundiária de nº 2018/474863, requerido pelo autor/apelado AMAURI CÉSAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, encontra-se suspenso no setor jurídico da autarquia fundiária, aguardando decisão judicial acerca da propriedade dos imóveis, em observância ao art. 16, IV da Lei Estadual nº 8.878/2019.

Após determinação do relator, o Estado do Pará apresentou informações sobre os títulos das propriedades (Id. 21257560).

O Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR proferiu voto rejeitando as preliminares de ausência de interesse de agir, litisconsórcio necessário, perda superveniente do objeto e cerceamento de defesa foram rejeitadas. No mérito, conheceu e deu provimento ao recurso.

Esta Relatora divergiu do relator e acolheu a preliminar de ausência de interesse processual,
por ausência de prova de domínio atual dos autores, dado o cancelamento das matrículas dos imóveis
, consignando ser indispensável a prévia requalificação das matrículas conforme o Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB. Consequentemente, votou pela extinção do processo
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, com inversão do ônus sucumbenciais.

O Colegiado,
por maioria, vencido o Relator
, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora-Vistora, com ementa que segue:

EMENTA

Direito Civil. Ação Reivindicatória. Preliminar de Falta de Interesse Processual. Propriedade Imóvel. Cancelamento de Títulos. Provimento do Recurso. Extinção do Feito Sem Resolução do Mérito.

· I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Valdomir Ciprandi, arguindo preliminares de falta de interesse processual devido à ausência de prova de titularidade dos autores e cerceamento de defesa, no âmbito de ação reivindicatória envolvendo imóveis cujas matrículas foram canceladas pelo Provimento nº 13/2006-CJCI do Tribunal de Justiça do Pará.

· II. Questão em discussão

A questão principal é a ausência de interesse processual na reivindicação da propriedade dos imóveis sem o prévio procedimento de requalificação das matrículas canceladas, como exigido pelo Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB, além da análise dos requisitos da ação reivindicatória, que exige a demonstração de domínio atual sobre o bem.

· III. Razões de decidir

Constatou-se que os títulos dos imóveis foram cancelados, e o procedimento de requalificação previsto no Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB não foi finalizado. Sem a devida requalificação, o requerente não pode ser considerado titular de domínio, o que inviabiliza a ação reivindicatória. A jurisprudência consolidada reforça que a falta de prova da propriedade impede o prosseguimento de ações dessa natureza, resultando na extinção do feito sem julgamento de mérito.

· IV. Dispositivo

Conheço e dou provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de falta de interesse processual e extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

· V. Tese de julgamento

Para o ajuizamento de ação reivindicatória, é indispensável a comprovação da titularidade do domínio, sendo inviável o prosseguimento da demanda quando o requerente não comprova a requalificação das matrículas canceladas dos imóveis objeto da disputa.

Legislação e jurisprudência relevante:

· CPC, art. 485, IV

· Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB

· TJ-MG, AC nº 50000298720198130251, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, julgado em 26/04/2023

· TJ-SC, AC nº 163568 SC 2004.016356-8, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, julgado em 19/05/2009.
(Turma Julgadora: Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES e o Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.)

O Apelado, AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, opôs embargos de declaração contra o acórdão que extinguiu a ação reivindicatória sem resolução do mérito, alegando contradição e omissão.

Sustenta que o acórdão confundiu legitimidade ativa (condição da ação) com prova de domínio (mérito), e que o cancelamento administrativo das matrículas não retira, por si só, o interesse de agir.

Alega que a sentença já havia enfrentado adequadamente essa questão e que não se pode exigir requalificação prévia como condição para acesso à justiça.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de procedência

VALDOMIR CIPRANDI defende a manutenção do acórdão que extinguiu a ação reivindicatória sem resolução de mérito.

Sustenta que não há contradição ou omissão na decisão, pois a ausência de matrícula válida implica na inexistência de prova de domínio, o que afasta a legitimidade ativa do autor.

Alega que os embargos buscam reverter o acórdão por via inadequada.

Reitera que o cancelamento da matrícula impede a reivindicação da posse e que a aplicação do CPC/2015 não gerou prejuízo.

Pede o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA contra o acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação de VALDOMIR CIPRANDI, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual e, por conseguinte, extinguiu a Ação Reivindicatória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, sustentando que se teria confundido a legitimidade ativa, como condição da ação, com a prova do domínio, pertinente ao mérito. Alega, ainda, que o cancelamento administrativo da matrícula não ensejaria, por si, a extinção do processo, uma vez que não seria exigível a requalificação prévia do título como condição para o exercício do direito de ação.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

Não se verifica, no acórdão impugnado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação encontra-se clara, coerente e integralmente alinhada com os elementos constantes dos autos, em especial quanto à ausência de prova do domínio atual como pressuposto para o exercício da ação reivindicatória.

O voto condutor do julgado foi inequívoco ao consignar que o domínio de bem imóvel somente se prova mediante registro regular no cartório de registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 a 1.247 do Código Civil. Tal entendimento reflete a pacífica jurisprudência, segundo a qual a ação reivindicatória exige, como pressuposto inarredável, a demonstração do domínio inscrito, sendo o registro público elemento constitutivo do direito real, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL - PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE - DEFERIMENTO-AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRESSUPOSTOS DA CAUSA - IMÓVEL - FRAÇÃO TITULARIZADA PELA AUTORA - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para o fim de concessão da Gratuidade da Justiça se presume verdadeira a alegação da insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. - À parte Requerente é deferido o benefício, quando inexistentes elementos contrários à afirmação da impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. - A configuração do interesse de agir, além da necessidade de acionamento do Poder Judiciário e da utilidade do provimento requerido, pressupõe a utilização do instrumento jurídico pertinente para a solução do conflito. - Constituem requisitos específicos da Ação Reivindicatória: I - a prova da propriedade do bem; II - a sua completa e correta individualização; e III - a demonstração da posse injusta da parte Requerida. - A inexistência de delimitação da fração de titularidade da Demandante sobre imóvel em condomínio com a Demandada e outros coproprietários, resultando a impossibilidade de localização fática da área reivindicada, evidencia a inadequação da via eleita, acarretando a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 50000298720198130251, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - CARÊNCIA DA AÇÃO - FEITO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECLAMO. Constituem pressupostos para a propositura da ação reivindicatória a comprovação, pelo autor, de três requisitos, quais sejam, seu domínio sobre a área reivindicada, a correta individualização do imóvel e a injustiça da posse do réu. Ausente um desses requisitos, torna-se inviável o prosseguimento da actio.

(TJ-SC - AC: 163568 SC 2004.016356-8, Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 19/05/2009, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de São Joaquim)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PRESSUPOSTOS DA CAUSA - IMÓVEIS RURAIS - FRAÇÕES TITULARIZADAS PELOS AUTORES - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO COMPLETA DAS ÁREAS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Constituem requisitos específicos da Ação Reivindicatória: I - a prova da propriedade do bem; II - a sua completa e correta individualização; e III - a demonstração da posse injusta da parte Requerida. - A inexistência de delimitação das frações de titularidade dos Demandantes sobre imóveis rurais em condomínio com os Demandados e outros coproprietários, resultando a impossibilidade de localização fática das áreas reivindicadas, evidencia a inadequação da via eleita, acarretando a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 50000611120218130417, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – A ação de reivindicação é meio processual que tem o proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua – Não comprovação do domínio que se faz com o registro na matrícula – Requisito específico da ação reivindicatória – Prejudicado o conhecimento da usucapião arguida como matéria de defesa - Extinção do processo sem resolução do mérito - Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00002104620118260655 SP 0000210-46.2011.8.26.0655, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 27/02/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE - BEM IMÓVEL - REQUISITOS - ARTIGO 1.228 - CÓDIGO CIVIL - PROVA DA TITULARIDADE - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por inexistência da prova de titularidade do bem reivindicado, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJ-MG - AC: 60100447120158130079, Relator: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

No caso dos autos, restou incontroverso que as matrículas relativas às áreas reivindicadas foram canceladas por força do Provimento nº 013/2006-CJCI (Num. 4506219 - Pág. 21/25 e Num. 4506219 - Pág. 36/43). Ademais, conforme informado pelo ITERPA (Id. 19251702), o processo de regularização fundiária encontra-se suspenso, pendente de solução judicial definitiva acerca da titularidade, circunstância que evidencia a ausência de domínio atual, certo e registral por parte do autor.

A ausência de matrícula válida, longe de constituir mera irregularidade documental, compromete a própria existência do direito reivindicando, inviabilizando o reconhecimento do domínio e, por conseguinte, o prosseguimento válido da ação. Nessa moldura, a exigência de requalificação prévia do título não se configura como óbice indevido ao acesso à jurisdição, mas, sim, como condição essencial à viabilidade jurídica do pedido.

Não se trata, pois, de confusão entre condições da ação e mérito, como alega o embargante, mas da constatação de que, diante da inexistência de título registral apto a lastrear o domínio, falta elemento essencial à procedência da ação reivindicatória, sendo mais adequada, nesse contexto, a extinção do feito sem resolução de mérito do que o julgamento de improcedência, que pressupõe a apreciação de mérito inviável sem prova do domínio.

Não há, ainda, qualquer vício de fundamentação que enseje os aclaratórios, tampouco erro material. Ao contrário, o acórdão foi firme e claro ao consignar que o cancelamento das matrículas inviabiliza o prosseguimento da ação, ausente a demonstração da legitimidade ativa ad causam. A tentativa de rediscussão da matéria, sob a roupagem de vícios formais, não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado.

Dessa forma, inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, inclusive com os efeitos infringentes pretendidos, que, a rigor, demandariam a interposição de recurso próprio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por não se verificarem omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025